Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704548-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. - ME D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a alegação de intempestividade do Apelo. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator